Tribunal: TJMT
Processo: 1061550-09.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento na Apelação Cível n. 1061550-09.2019.8.11.0041
Recorrente: José Kleber Duarte Santos
Recorridos: Antônio Ribeiro de Morais, Erasmo Nascimento Marques, Edney Gonçalo de Araujo e Edson Leite da Silva
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por José Kleber Duarte Santos, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 86073476):
“AGRAVO INTERNO - AÇÃO ORDINÁRIA - DESPACHO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, § 4o, DO CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não cabe Agravo Interno contra despacho que se limita a determinar a complementação de preparo.
Sendo manifesta a inadmissibilidade do Recurso e não demonstrado o prejuízo advindo do ato judicial (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT), aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno na Apelação n. 1061550-09.2019.8.11.0041, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05/05/2021, p. 11/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 92721980.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno proposto por José Kleber Duarte Santos, contra o despacho que determinou a complementação do preparo no prazo legal sob pena de deserção (id 71298475).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 1.021 do CPC, ao argumento de que “o recurso interposto fora também em desfavor da decisão monocrática dos Embargos de Declaração id. 76083452”.
Argui contrariedade aos artigos 218, § 4o, e 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC, porquanto “o ato de juntar novamente outro suposto preparo sem comprovação do recolhimento em dobro, precluiu o direito de sanar o feito, uma vez que já ocorreu, ainda que erroneamente, destarte que, o vício do novo recolhimento incompleto caracteriza a deserção do recurso de apelação, pois se oportunizado novamente, tratar-se -ia de uma terceira oportunidade para juntar o preparo, vedado pelo CPC”.
Argumenta que “conforme certidão da r. secretaria não foi realizada o recolhimento do preparo, e na segunda oportunidade novamente só acostaram uma transação bancária, só na terceira oportunidade que apresentaram a guia de recolhimento em dobro e o recibo de quitação”.
Recurso tempestivo (id 94844463) e preparado (id 94732979).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 95117450.
Contrarrazões no id 98239470.
Em embargos de declaração, os recorridos reiteram o pleito formalizado no id 95701486, em que pugnam pelo prosseguimento da Apelação 1061550-09.2019.8.11.0041 de forma independente do trâmite do recurso especial (id 99526490).
É o relatório.
Decido.
Do pleito de prosseguimento da apelação de forma independente do trâmite do recurso especial.
Conforme relatado, os recorridos interpuseram embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o pleito de desmembramento de procedimento da apelação em relação ao recurso especial.
Em razão de o recurso especial estar maduro para o juízo de admissibilidade, analisar-se-á desde já o pleito contido nos aclaratórios id 99526490.
Os recorridos aduzem, em síntese, que em virtude do indeferimento do pedido de efeito suspensivo do recurso especial, é de bom alvitre que a apelação continue seu trâmite normal, uma vez que a decisão que determinou o recolhimento do preparo em dobro continua produzindo efeitos.
Em que pese os argumentos dos recorridos, razão não lhes assiste, pois independente do pleito de efeito suspensivo, de qualquer modo, não há falar em continuidade do trâmite da apelação, em razão de o seu prosseguimento constituir o próprio objeto do recurso especial, isto é, a caracterização ou não de deserção.
Por outro lado, conforme já decidido, o trâmite recursal do presente feito é um só, não sendo possível uma cisão entre o prosseguimento da apelação e o do recurso especial.
Ante o exposto, é o caso de indeferir o pleito contido nos embargos de declaração id 99526490.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou os seguintes pontos:
i) antes de serem intimados, os Apelantes, ora Recorridos, juntaram 2a (segundo) recolhimento do preparo do recurso de apelação, nesse caso, se deu de forma insuficiente, posto que, dever-se -ia ser recolhido em dobro (art. 1.007, §4° do CPC), mas foi recolhido à menor;
ii) consoante artigo 1.007, § 5°, do CPC, é vedado a complementação do preparo quando seu recolhimento se dá de forma insuficiente nos termos do § 4o do mesmo dispositivo;
iii) conforme o artigo 218, § 4o, do CPC, é válido o ato praticado antes do termo inicial da contagem do prazo;
iv) a petição intermediária com o segundo recolhimento do preparo suprimiu a necessidade de intimá-los para novo recolhimento (218, § 4°, do CPC), principalmente por ser vedado a complementação quando o recolhimento é incompleto (art. 1.007, § 5o, do CPC), e mais, nesse caso estaria sendo oportunizado uma terceira chance para o recolhimento, vedado pelo ordenamento jurídico e jurisprudência; e
v) as duas tentativas de recolhimento e juntada do preparo nos autos se deu apenas com o comprovante de pagamento, sem a respectiva guia.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, deixando de analisar as matérias acima em razão do não conhecimento do agravo interno, que fora manejado em face de despacho, e não de decisão interlocutória, como se observa da transcrição abaixo:
“E uma vez que o § 4° desse dispositivo estabelece, para essa situação, o recolhimento em dobro, a metade desse valor já estava paga. Assim, no despacho de ID n. 71213971 foi determinada somente a complementação, em estrita observância ao Código de Processo Civil. E não há nele cunho decisório, pois limita-se a exigir dos agravados o cumprimento da obrigação imposta na lei (preparo em dobro)”. (id 86073476 - Pág. 4)
Não fosse o bastante, constou, ainda, do aresto dos embargos de declaração, verbis:
“A mera leitura das razões expostas pelo embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Na monocrática (ID n. 76083452) foi apenas confirmada a clareza do comando judicial contido no despacho de ID n. 71213971.
Desse modo, a decisão proferida unicamente pelo relator é decorrência lógica do despacho e, portanto, por ele abrangida, ante o caráter integrativo dos Aclaratórios.
Assim, as questões arguidas e também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Só o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendia o embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar com Embargos”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.021 do CPC, o recorrente limitou-se a asseverar que “o recurso interposto fora também em desfavor da decisão monocrática dos Embargos de Declaração id. 76083452”. Porém, não teceu maiores argumentos sobre a questão, de modo a explicitar o conteúdo da referida decisão, não demonstrando de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 218, § 4o, e 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC, a parte recorrente afirma que “o ato de juntar novamente outro suposto preparo sem comprovação do recolhimento em dobro, precluiu o direito de sanar o feito, uma vez que já ocorreu, ainda que erroneamente, destarte que, o vício do novo recolhimento incompleto caracteriza a deserção do recurso de apelação, pois se oportunizado novamente, tratar-se -ia de uma terceira oportunidade para juntar o preparo, vedado pelo CPC”.
Argumenta que “conforme certidão da r. secretaria não foi realizada o recolhimento do preparo, e na segunda oportunidade novamente só acostaram uma transação bancária, só na terceira oportunidade que apresentaram a guia de recolhimento em dobro e o recibo de quitação”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, notadamente porque o agravo interno não foi conhecido em razão de o ato impugnado não possuir carga decisória, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto:
a) indefiro o pleito id 99526490; e
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.